Tribunal: TJBA
Processo: 8079287-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079287-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANTONIONI SANTOS DO ROSARIO

Advogado(s)
:
FABRICIO MUTI EFFREN, MARIA MARGARIDA PINTO ROCHA, LICINIO ALVES DA CRUZ NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. TERMO INICIAL DE BENEFÍCIO (DIB). QUESTÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual a autarquia alegava excesso de execução, buscando rediscutir a Data de Início do Benefício (DIB) fixada em título executivo judicial transitado em julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a exceção de pré-executividade é via processual adequada para impugnar o termo inicial de benefício (DIB) estabelecido no título executivo judicial, sob o argumento de erro no cálculo, quando a matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa de cabimento restrito, limitado a matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

4. A Data de Início do Benefício (DIB) foi objeto de ampla discussão na fase de conhecimento, tendo sido definitivamente fixada em acórdão transitado em julgado.

5. A tentativa de reabrir o debate em sede de cumprimento de sentença ofende a coisa julgada material (art. 502 do CPC).

6. Os cálculos de liquidação devem observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo, sendo incabível a sua alteração por meio de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para a rediscussão do mérito de questões decididas no processo de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada, como a definição da Data de Início do Benefício (DIB), devendo a execução prosseguir nos estritos limites do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 502; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273967820258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 24/10/2025.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º
8079287-84.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante, o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social e Agravado, ANTONIONI SANTOS DO ROSÁRIO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27